Tribunal: TJDFT
Processo: 0709451-13.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NECESSIDADE DA VIOLÊNCIA DECORRER EM RAZÃO DO GÊNERO. BRIGA DE IRMÃOS POR CONTA DE USO DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DE QUE A VIOLÊNCIA DERIVOU DO GÊNERO. LESÃO CORPORAL DEMONSTRADA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de lesão corporal, estando o depoimento da vítima em sede policial convergente com as demais provas, inclusive com o depoimento das testemunhas policiais e do laudo pericial, mantém-se a condenação.

2. Tendo a vítima ratificado em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo, de forma detalhada, que o seu irmão agrediu fisicamente ela e sua mãe, causando as lesões descritas no laudo pericial, não há falar em insuficiência de prova.

3. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema n. 983 do Superior Tribunal de Justiça).

4. Em homenagem aos precedentes desta Corte, fixa-se em R$ 500,00 (quinhentos reais) a condenação do réu a título de indenização por danos morais para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal, se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.